Tribunal: STF
Processo: HC 85424
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração em habeas
   corpus. 1. Os embargantes alegam: a) omissão do acórdão embargado
   quanto à ausência de fundamentação no recebimento da denúncia
   pela Corte Especial do STJ, nos autos da Ação Penal nº 331/PI; b)
   omissão do acórdão embargado com relação à legitimidade "do
   depoimento dos promotores de justiça designados seletivamente";
   c) omissão do acórdão embargado quanto a "questões de ordem
   pública que devem ser reconhecidas de ofício como a prescrição";
   e d) contradição e obscuridade no acórdão recorrido quanto ao
   recebimento da denúncia. 2. Com relação à omissão do acórdão
   embargado quanto à alegada ausência de fundamentação no
   recebimento da denúncia pela Corte Especial do STJ, verifica-se
   que a matéria foi explicitamente mencionada no voto proferido
   pelo Ministro Carlos Velloso no julgamento dos Embargos de
   Declaração no Habeas Corpus nº 85.424/PI. 3. No que se refere à
   alegada omissão do acórdão embargado com relação à legitimidade
   "do depoimento dos promotores de justiça designados
   seletivamente", da simples leitura do voto proferido pelo
   Ministro Carlos Velloso no julgamento do Habeas Corpus nº
   85.424/PI não é possível indicar, sob qualquer aspecto, a
   ocorrência de omissão. O acórdão embargado apresentou fundamentos
   jurídicos idôneos para justificar a manutenção do indeferimento
   da ordem quanto às questões suscitadas pelo ora embargante. 4.
   Com referência à alegada omissão do acórdão embargado em face de
   "questões de ordem pública que devem ser reconhecidas de ofício
   como a prescrição", considero necessário o exame de alguns
   elementos do caso concreto. Na espécie, além da denúncia pelo
   suposto cometimento do delito de corrupção ativa (CP, art. 333 -
   nos autos da Ação Penal nº 331/PI), o paciente foi denunciado
   pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 10 da Lei nº
   9.437/1997 (porte de arma de fogo de uso permitido). Nestes
   embargos, o paciente/embargante aduz a ocorrência da prescrição
   da pretensão punitiva do crime previsto no art. 10 da Lei nº
   9.437/1997 e pede o seu reconhecimento de ofício. 5. Ainda que
   fosse possível reconhecer, neste writ, a ocorrência da prescrição,
   dos documentos acostados aos autos, observa-se que, diante do
   trancamento da ação penal instaurada pela suposta prática do
   crime do art. 10 da Lei nº 9.437/1997, nem mesmo em tese,
   subsistiria o constrangimento ilegal apontado pelo embargante. 6.
   Com relação às alegações de contradição e obscuridade no acórdão
   recorrido quanto ao recebimento da denúncia, constata-se que a
   defesa pugna expressamente pela possibilidade de análise sumária
   da denúncia em sede de habeas corpus, o que, consoante
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é manifestamente
   inviável no bojo de cognição permitida pelo referido writ
   constitucional. 7. Em última instância, o embargante busca
   rediscutir nestes embargos a matéria originariamente decidida no
   julgamento do habeas corpus (DJ 23.9.2005) e reiterada na
   apreciação dos primeiros embargos opostos (DJ 2.12.2005), com a
   finalidade de conferir aos presentes embargos efeitos
   infringentes, o que, salvo situação de patente constrangimento
   ilegal ou de manifesta situação de abuso de poder, é inviável em
   sede de embargos de declaração (cf. HC no 84.739/SP, Rel. Min.
   Gilmar Mendes, Segunda Turma, unânime, DJ 11.11.2005; HC no
   84.420/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, unânime, DJ
   8.10.2004; HC no 83.999/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira
   Turma, unânime, DJ 17.4.2004; HC no 81.024/PR, Rel. Min. Nelson
   Jobim, Segunda Turma, unânime, DJ 26.3.2004; e HC no 82.138/SC,
   Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, unânime, DJ
   14.11.2002). 8. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se a
   ausência dos requisitos de acolhimento dos embargos. 9. Embargos
   rejeitados.